Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701833-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DECISÃO Razão assiste ao agravante, uma vez que a ato judicial agravado não é aquele apontado na decisão monocrática de ID 62212944, mas sim a que determinou a realização da penhora de bens dos devedores. Assim, reconsidero o posicionamento anterior para admitir e conhecer do presente recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora de bens. Alega que a execução teve ser seguimento suspenso uma vez que a intimação para pagamento de bens é nula, pois publicada em nome de causídico que não mais atuava como advogado, tendo em vista o licenciamento de sua inscrição perante a OAB/DF em 05/03/2024. Sustenta que não teve ciência dos atos processuais e que houve cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ante o risco de constrição de bens. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, o documento de ID 62159540 indica que o advogado que representava a devedora, ora agravante, obteve licenciamento de sua inscrição na OAB/DF em 05/03/2024. Portanto, deixou de possuir capacidade postulatória para representar a agravante no processo. Portanto, a intimação realizada via DJE em 10/05/2024 é, a princípio, nula. Considerando a ausência de advogado constituído pela agravante à época, a intimação deveria ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do art. 18, I c/c art. 19, ambos da Lei 9.099/95. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, uma vez que há mandado de penhora de bens expedido para cumprimento, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento deste agravo, salvo eventual reconhecimento da nulidade pelo próprio juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora